Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707702-79.2022.8.07.0012 RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEÍCULO ROUBADO. MOTOCICLETA. DOLO DE RECEPTAÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMADA. CONDENAÇÃO. TRANSITADA EM JULGADO. CONTRAVENÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A receptação, na forma simples do caput do artigo 180, ocorrerá quando o agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou quando influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. 1.1 Na modalidade dolosa, as condutas típicas pressupõem a consciência do agente acerca da origem criminosa do bem; em sua ausência, a previsão do caput é afastada e dá lugar à modalidade culposa do § 3o. 2. Os elementos constantes do processo permitem a formação de uma cognição adequada quanto ao dolo do acusado, que é necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório. 2.1. Nesse contexto, restou suficientemente demonstrada a sua vontade de adquirir a motocicleta adulterada. 2.2. Não há dúvida de que a motocicleta é produto de crime (art. 311, do CP), haja vista a perícia realizada que constatou a alteração do Número de Identificação do Veículo - NIV e do número de série original. 2.3. O veículo foi encontrado dentro do lote no qual o acusado reside e as chaves da motocicleta foram encontradas em sua casa. 2.4. De outro lado, a narrativa do réu se mostra contraditória e isolada nos autos, em clara tentativa de se furtar da responsabilidade penal. 3. Embora a condenação transitada em julgado relativa à contravenção penal não constitua fundamento para considerar o réu como reincidente (art. 63, do Código Penal), pode ser considerada para valoração negativa dos antecedentes penais, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 180, caput, este do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 180, caput, este do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “In casu, as circunstâncias da localização da motocicleta, somadas aos depoimentos das testemunhas, revelam o dolo do réu em adquirir a motocicleta produto de crime, ciente da origem ilícita. Não há dúvida de que a motocicleta é produto de crime (art. 311, do CP), haja vista a perícia realizada que constatou a alteração Número de Identificação do Veículo - NIV e do número de série original (...)” (ID 57705069), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já entendeu que “O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito do art. 180, caput, do Código Penal. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.347.187/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.585.237, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/05/2024. Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003